Tribunal: STF
Processo: CC 7018
Classe: CC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-26
Data de publicação: 1995-04-26

Ementa:
EMENTA:  Conflito negativo de  competência entre o Tribunal
Superior Eleitoral e o Superior Tribunal de Justiça.
          -  Competência desta Corte para julga-lo (art. 102, I, "o",
da Constituição Federal).
          -  Sendo a  questão, objeto  do  requerimento em  causa, de
natureza  eleitoral, a  competência  originaria para  seu  processo e
julgamento não e do Superior Tribunal de Justiça.
          -  Em se tratando  de eleição municipal, a competência para
conhecer  e processar  a representação  prevista no  artigo 22 da Lei
Complementar  64/90, não  e do  Tribunal  Regional Eleitoral,  nem do
Tribunal  Superior Eleitoral,  mas, sim,  do Juiz  da Zona Eleitoral,
como dispõe o artigo 24 da mesma Lei.
          Conheceu-se  do conflito, e  se deu pela competência do Dr.
Juiz  da Zona Eleitoral de Nova Venecia, do Estado do Espirito Santo,
para processar originariamente a representação eleitoral de que trata
este conflito de competência.